Tribunal: TJPA
Processo: 0002298-73.2016.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002298-73.2016.8.14.0701

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE AURELIANO DELAZERI, OSMAR DELAZERI, KARIANE DELAZERI AMARAL, DELAZERI & DELAZERI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N. 0002298-73.2016.8.14.0701

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DELAZERI E DELAZERI LTDA. – EPP. (“CHURRASCARIA DO OSMAR”), OSMAR DELAZERI, KARIANE DELAZERI e MARIA JOSÉ AURELIANO DELAZERI

ADVOGADO: MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES OAB-PA 10170-A e MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO OAB-PA 33297-A

PROCURADOR: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. ART. 54, §§ 1º E 2º, II, DA LEI Nº 9.605/1998. POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE DA POPULAÇÃO OU À COLETIVIDADE. LAUDOS PERICIAIS NÃO CONCLUSIVOS. DEPOIMENTOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que absolveu DELAZERI E DELAZERI LTDA. – EPP (“Churrascaria do Osmar”), bem como seus responsáveis, da imputação do crime previsto no art. 54, §§ 1º e 2º, II, da Lei nº 9.605/1998, consistente em suposta prática de poluição sonora e atmosférica decorrente do funcionamento do estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas técnicas e testemunhais produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998; (ii) estabelecer se é dispensável a demonstração de lesividade concreta à saúde da população ou à coletividade para a configuração do referido delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tipo penal do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 exige que a poluição ocorra em níveis capazes de causar ou potencialmente causar danos à saúde humana ou à coletividade, não sendo suficiente qualquer forma abstrata de poluição.

4.

Os laudos periciais produzidos não são conclusivos quanto à existência de dano ou potencial lesivo à saúde da população, limitando-se a indicar níveis de ruído e a ausência, à época, de filtros nas chaminés, sem demonstrar repercussão coletiva.

5.

Os depoimentos de vizinhos colhidos na fase administrativa não foram ratificados em juízo, inexistindo prova testemunhal judicializada apta a corroborar a imputação penal.

6.

A prova dos autos revela a adoção posterior de medidas corretivas pelo estabelecimento, como a instalação de filtros e a contratação de empresa especializada para destinação de resíduos, afastando a persistência da conduta lesiva.

7.

A jurisprudência pátria, embora reconheça o caráter de perigo do delito ambiental, exige demonstração mínima de lesividade ou potencial concreto de dano, o que não se verificou no caso.

8.

Diante da insuficiência do conjunto probatório quanto à materialidade qualificada e à autoria, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 exige prova mínima de lesividade ou de potencial dano à saúde da população ou à coletividade.

2.

Laudos periciais não conclusivos e depoimentos não ratificados em juízo são insuficientes para sustentar condenação penal por crime ambiental.

3.

A ausência de comprovação de dano coletivo impõe a manutenção da absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 54, §§ 1º e 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000967-48.2020.8.11.0033, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N. 0002298-73.2016.8.14.0701

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DELAZERI E DELAZERI LTDA. – EPP. (“CHURRASCARIA DO OSMAR”), OSMAR DELAZERI, KARIANE DELAZERI e MARIA JOSÉ AURELIANO DELAZERI

ADVOGADO: MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES OAB-PA 10170-A e MANASSES ALVES DA ROCHA FILHO OAB-PA 33297-A

PROCURADOR: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Belém/PA, que absolveu os apelados
DELAZERI E DELAZERI LTDA. – EPP. (“CHURRASCARIA DO OSMAR”), OSMAR DELAZERI, KARIANE DELAZERI e MARIA JOSÉ AURELIANO DELAZERI
, pela prática do crime tipificado no artigo 54, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 9.605/98.

Narra a inicial acusatória que o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00040/2016.100305-4, lavrado pela Divisão Especializada de Meio Ambiente – DEMA, apurou suposta prática dos crimes de poluição atmosférica e sonora perpetrada pelo estabelecimento comercial CHURRASCARIA DO OSMAR, localizada na Rua Diogo Móia, nº 1069 e 1079, bairro do Umarizal nesta capital.

A denúncia foi formalizada por vizinhos do estabelecimento que relataram poluição atmosférica provocada pelo empreendimento, proveniente das churrasqueiras que funcionavam sem filtros, ocasionando a dispersão de fuligem em grande intensidade, substancia que se acumulava na residência do reclamante causando problemas respiratórios às pessoas que ali residiam e também aquelas que habitam no perímetro.

Apontaram, ainda, a ocorrência de poluição por resíduos sólidos, tendo em vista que a coleta de lixo não é feita diariamente, ocasionando retenção destes, os quais ficam depositados nos fundos do terreno da onde se localiza o estabelecimento comercial, exalando um odor fétido e atraindo insetos, ratos e baratas. Ademais, o empreendimento violaria os direitos de ir e vir dos moradores da vizinhança, pois seus clientes estacionam em fila dupla e, por diversas vezes, em frente à garagem dos moradores. Por fim, consta também a prática do crime de poluição sonora, provocada por ocasião da entrega diária de insumos da churrascaria.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória (ID nº 19824257).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de Apelação pugnando pela condenação dos Recorrentes (ID nº 198242590)

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID nº 19824285).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID nº 20789095).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O Apelante sustenta a suficiência da autoria e materialidade delitiva de poluição sonora e atmosférica, com base nas provas técnicas produzidas e nos depoimentos testemunhais juntados nos autos, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença prolatada.

Analisando os autos, vislumbra-se que não assiste razão ao Recorrente.

No conjunto probatório indicado como apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, destacam-se o Laudo Pericial nº 2015.01.000021-AMB (ID nº 19824017), expedido pelo CPC Renato Chaves, o qual aferiu emissão sonora com intensidade média de 67 decibéis, valor que, em tese, poderia caracterizar poluição sonora; bem como o Laudo nº 08/2014 (ID nº 19824034, fl. 3), que constatou a ausência de dispositivos de filtragem de gases, fumaça e fuligem nas chaminés das churrasqueiras, indicando potencial poluição atmosférica.

Outrossim, o Órgão Ministerial também se apoiou em depoimentos prestados por vizinhos na fase administrativa, por ocasião da notícia-crime, os quais, entretanto, não foram ratificados em juízo, para sustentar a ocorrência dos ilícitos ambientais.

Nesse contexto, o Apelante defende a desnecessidade de comprovação do resultado material do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, sob o argumento de se tratar de delito formal, que prescinde da efetiva demonstração do dano para sua consumação.

Ocorre que, como acertadamente fundamentada na sentença recorrida (
ID nº 19824257)
, o magistrado de 1 º grau apontou a insuficiência dos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal para embasar a condenação do estabelecimento, ressaltando a necessidade de comprovação do dano à saúde da população de maneira coletiva, tendo em vista que não há relatos de outros vizinhos nesse sentido além do casal que formalizou a denúncia contra o estabelecimento, conforme se lê no trecho destacado:

[...] “Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.”

Da análise do tipo penal, verifica-se que o legislador
não visa punir qualquer forma de poluição, mas apenas aquelas em níveis capazes de causar danos à saúde humana; ou, como ressaltado no §2º,II: “danos à saúde da população”.
Após a instrução criminal, verifico que a materialidade indicada na denúncia
não encontrou eco nos elementos de prova coletados, uma vez que, tal inicial acusatória se baseou quase que exclusivamente nos laudos emitidos pelo CPC Renato Chaves, os quais não foram conclusivos; e na
notitia criminis
de um único morador vizinho, o qual sequer foi ouvido em sede judicial.
O laudo pericial
Laudo nº 2015.01.000021-AMB
, apesar de constatar a ocorrência de poluição,
não indica se esta seria capaz de causar danos à saúde humana e muito menos se estaria apta a atingir a coletividade dos arredores do estabelecimento supostamente poluidor:
“ (...) no momento das vistorias o empreendimento denominado de ‘Churrascaria do Osmar’ vem provocando Poluição Sonora através da emissão de ruídos acima dos níveis preconizados pela legislação vigente do Sistema Lavador de Gás e Poluição Atmosférica através da liberação de odores fétidos que preenchem todo o ar ambiente do pavimento superior da residência do Sr. Francisco Carneiro ocorridos no momento do recolhimento do lixo nas dependências da propriedade da churrascaria.” Na falta de tais indicações,
seriam necessários outros elementos de provas para atestar tal circunstância típica, entretanto, nenhuma testemunha vizinha foi ouvida em juízo e nenhum dano à saúde foi demonstrado. Não há sequer relatos nos autos de que outros vizinhos tenham sido incomodados pelo barulho ou pelo odor do estabelecimento além daquele que foi o responsável pela
notitia criminis
. [...] (grifo nosso)

No tocante a inexistência de dispositivo de filtragem de gases, fumaça e fuligem nas chaminés da churrasqueira apontadas pelo Laudo nº 08/2014 (ID nº 19824034,
fls.
3) como responsáveis pela produção de poluição atmosférica, a Recorrida logrou êxito em comprovar que o estabelecimento tomou providências para sanar os irregularidades apontadas, mediante juntada de nota fiscal relativa à aquisição de filtros para as chaminés, bem como de contrato firmado com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final para resíduos.

Acrescenta-se ainda que o Laudo Pericial nº 2015.01.000021-AMB (ID nº 19824017) não comprovou dano à saúde humana ou sua capacidade de afetar a coletividade do entorno, sendo insuficiente para embasar a condenação. Ademais, verifica-se dos autos que as atividades alegadamente poluidoras praticadas pelos Recorridos encontram-se encerradas desde 2016, conforme depoimento prestado pela Recorrida à DEMA, circunstância que reforça a inexistência de objeto jurídico atualmente passível de tutela penal.

Neste contexto probatório, assim como o entendimento do juízo
a quo
, julgo insuficientes as provas trazidas aos autos para sustentar o édito condenatório.

Cabe ressaltar que, apesar do crime em comento se tratar de perigo abstrato, a jurisprudência brasileira tem se posicionado no sentido de exigir uma comprovação da lesividade apontada, de modo que apenas essa argumentação defensiva não seria suficiente para ensejar a reforma da sentença.

Neste sentido, tais conclusões encontram respaldo jurisprudencial, conforme se observa a seguir:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES AMBIENTAIS
. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. INCÊNDIO FLORESTAL E POLUIÇÃO AMBIENTAL.
MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10009674820208110033, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)”

Assim,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se, integralmente, os exatos termos da decisão fustigada.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026